Tribunal: TJBA
Processo: 8019163-82.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019163-82.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PIETRA ALMEIDA SILVA COSTA Advogado(s): YONE LUARA XAVIER TUPINA DA SILVA, DIEGO BRASILEIRO SILVA FRANCA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB 01/2018. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. ILEGALIDADE POR CRITÉRIO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS NÃO CONFIGURADA. IMPETRANTE QUE NÃO ATINGIU PONTUAÇÃO SUFICIENTE PARA PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. CLÁUSULA DE BARREIRA PARA CORREÇÃO DAS PROVAS SUBJETIVAS. LEGALIDADE. CLASSIFICAÇÃO ABAIXO DO LIMITE ESTABELECIDO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A Impetrante alega que obteve rendimento superior a 70 acertos nas provas objetivas, com maior índice de acertos nas provas de conhecimentos específicos, e que por conta da alteração do critério de atribuição de pontos previstos no edital, terminou obtendo a classificação 916. Acosta o edital de resultado final no concurso, onde se observa que obteve 17 acertos de 30 possíveis nas questões de conhecimentos gerais, totalizando 56.67 pontos; bem assim 53 acertos de 70 possíveis nas questões de conhecimentos específicos, totalizando 75.71 pontos, e obtendo a nota final de 132.38 pontos, terminando na classificação supramencionada. Percebe-se, pois, que o Impetrante, com efeito, obteve um total de 70 acertos, das 100 questões que compunham a prova objetiva, e que o critério utilizado na correção das provas atribuiu peso de 100 pontos às 30 questões de conhecimentos gerais, bem assim 100 pontos as 70 questões de conhecimentos específicos. Para a etapa seguinte às provas objetivas, consistente na correção das provas subjetivas, aplica-se, ainda, a cláusula de barreira prevista no item 12.1. do edital, à razão de 1,5 vezes o número de vagas oferecidas no certame (572 para o cargo de investigador de polícia), sendo alcançada até a 858ª classificação. Nos termos do Parecer Ministerial temos que o Impetrante, que sequer classificou-se no certame, não consegue comprovar que seria beneficiado pela concessão da ordem, atingindo o limite da cláusula de barreiras. SEGURANÇA DENEGADA Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Pietra Almeida da Silva Costa em face de ato coator atribuído ao Governador Estado da Bahia e Outros. ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público, em DENEGAR a segurança nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões